Tribunal: TJPA
Processo: 0800826-40.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800826-40.2022.8.14.0039

APELANTE: DARIO PAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DO TRIBUNAL DO JÚRI. REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO ACUSADO PELA ACUSAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 478, II, DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VI, do Código Penal).

2. A defesa requer a nulidade do julgamento sob o argumento de que o Ministério Público, durante os debates orais, fez referência ao silêncio do acusado em seu prejuízo, violando a regra contida no art. 478, II, do CPP

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir se a menção ao silêncio do réu pelo Ministério Público enseja a nulidade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade, porquanto na forma do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato poderá ser declarado nulo caso não demonstrado efetivo prejuízo para a defesa.

5. Desse modo, inexistindo demonstração concreta de que a referência ao silêncio do acusado trouxe prejuízo à defesa, inexiste margem para o reconhecimento da nulidade do julgamento com base nesse fundamento, pois a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, inexistindo evidências que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria a absolvição do acusado, pois a decisão dos jurados se baseou no arcabouço probatório produzido nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade, porquanto na forma do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato poderá ser declarado nulo caso não demonstrado efetivo prejuízo para a defesa. 2. A condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, sendo necessária a demonstração de que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria a absolvição do acusado, sobretudo quando a decisão dos jurados está de acordo com a prova dos autos.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, VI; CPP, art. 478, II e art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 681.184/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 904.270/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Dario Paiva apela da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Criminal de Paragominas /PA, que o condenou à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso VI, do Código Penal (ID 13616896 e ID 13616920).

Nas razões recursais, a defesa requereu a nulidade do julgamento sob o argumento de que o Ministério Público, durante os debates orais, fez referência ao silêncio do acusado em seu prejuízo, violando a regra contida no art. 478, II, do CPP (ID 13616933).

O Ministério Público refutou a tese defensiva, pugnando pela manutenção da decisão do Conselho, por inexistência de razões para realização de novo Júri (ID 13616936).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 14163940).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante requer a nulidade do julgamento sob o argumento de que o Ministério Público, durante os debates orais, fez referência ao silêncio em seu prejuízo, violando a regra contida no art. 478, II, do CPP.

A tese defensiva foi refutada pelo Ministério Público, ressaltando que a acusação não utilizou o silêncio do réu para prejudicá-lo e que “a defesa não constou em ata os termos exatos que alega terem sido utilizados pelo Ministério Público em violação ao citado artigo”, ou seja, “consta apenas uma menção genérica de que o MPE violou o art. 478, II, do CPP, o que não pode ser utilizado para anulação de um julgamento público” (ID 13616936 - Pág. 3).

Sobre a questão trazida à baila em sede recursal, oportuno trazer à colação trecho da ata da sessão de julgamento, a seguir:

“Na tréplica a Defesa requereu que conste em ata a violação, por parte do Ministério Público, mandamento contido no inc. II do art. 478, do CPP.

Em aparte, a representante do Ministério Público, requereu também que fosse consignado em ata que em momento algum a acusação utilizou o silêncio do réu para prejudicá-lo, pelo que não houve a ofensa alegada pela Defesa.” (ID 13616897, pág. 5).

Como se vê, ao refutar a insurgência da defesa, o órgão ministerial destacou na ata que a menção ao silêncio não foi feita com o intuito de prejudicar o acusado, inexistindo a ofensa apontada.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade”, porquanto “na forma do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato poderá declarado nulo caso não demonstrado, tal como ocorre na espécie, efetivo prejuízo para a defesa” (STJ,
AgRg no HC n. 681184/RS
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/08/2023).

Na hipótese, não existe demonstração concreta de que a referência ao silêncio do acusado trouxe prejuízo à defesa, de modo que inexiste margem para o reconhecimento da nulidade do julgamento sob esse fundamento.

Neste particular, convém salientar que “de acordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, as nulidades previstas no art. 478 do Código de Processo Penal somente devem ser reconhecidas se houver manifesto prejuízo à defesa, o que não se verifica na hipótese dos autos”, visto que “o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)”, de maneira que “a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos" (STJ,
AgRg no AREsp n. 904270/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/03/2021).

Conforme pontuado pelo órgão ministerial, “o julgamento realizado pelos jurados teve por escopo os meios de prova produzidos em plenário, como o depoimento de testemunhas, e também todo o arcabouço probatório produzido nos autos, a exemplo dos laudos periciais, não havendo como afirmar que a condenação tenha se dado com base em eventual termo utilizado pelo MPE, ou que tal fato tenha sido utilizado como argumento de autoridade pelo membro do Parquet” (ID 13616936 - Pág. 3), o que, de fato, deve ser considerado no caso em exame para afastar a nulidade pretendida na via recursal, porquanto a decisão dos jurados se baseou no arcabouço probatório produzido nos autos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025